Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELBA LAUDARES PEREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por ELBA LAUDARES PEREIRA MOREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL SA objetivando o recebimento de R$ 15.253,71 (quinze mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos). A instituição bancária executada, ora agravante, foi intimada (ID 14073638) para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias tendo em vista que apresentou procuração (ID 14034139) outorgada pela diretora jurídica da entidade, devidamente constituída procuradora dos vice-presidentes que, conforme o extrato da ata de reunião ordinária do conselho de administração (Num. 8943771 - Pág. 3) teriam sido eleitos para o mandato de 2017/2019 e 2019/2019, respectivamente. Em cumprimento ao referido despacho à agravante apresentou (ID 14273135) procuração idêntica àquela inicialmente apresentada. Dessa forma, a parte foi novamente intimada (ID 14295588) para que procedesse a regularização, contudo, apresentou os mesmos documentos (ID 14447284 e 14447285). É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. Em análise dos autos, verifica-se que a instituição bancária agravante apresentou procuração (ID 14034139) outorgada pela diretora jurídica da entidade, Sr. Lucinéia Possar, devidamente constituída procuradora dos vice-presidentes Walter Malieni Junior e Marcio Hamilton Ferreira. Contudo, conforme o extrato da ata de reunião ordinária do conselho de administração (Num. 8943771 - Pág. 3) a eleição dessa diretora bem como dos vice-presidentes foi para o mandato corresponde ao período de 2017/2019 e 2019/2019, respectivamente. Assim, a outorgante não possuiria legitimidade para oferecer o instrumento de representação necessário à interposição do presente recurso. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, observada a irregularidade da representação, foi concedido inicialmente o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante regularizar a situação, entretanto, a determinação não foi devidamente cumprida, sendo-lhe oferecido novamente o mesmo prazo para o cumprimento (ID 14295588), o que não ocorreu tendo em vista que nas duas oportunidades (ID 14273135 e 14447284 e 14447285) o agravante apresentou a mesma procuração e os mesmos documentos comprobatórios dos poderes da outorgante. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE DE PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. 1. Considerando a inércia da parte Agravante em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art.76, §2o, inc.I, do CPC. 2. A representação em juízo deve se fazer por instrumento formal de procuração, não sendo suficiente para eximi-la o comparecimento da parte à audiência, acompanhada de seu advogado, mormente quando ausente a outorga de poderes na ata da audiência. 3. O agravo regimental não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125669, 20160110945895APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 185/191) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020 16:29:19. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador